Tribunal: TJDFT
Processo: 0708126-28.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0708126-28.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO, DAN HEBERT ENGENHARIA S/A APELADO: LEONARDO DE ALMEIDA D E S P A C H O Verifico que as apelantes Opportunity Fundo de Investimento Imobiliário e Dan Hebert Engenharia S/A, na fase postulatória, apresentaram contestações em separado, subscritas por advogados distintos. Não há nos autos procuração e/ou cadeia completa de substabelecimento outorgada pela apelante Opportunity Fundo de Investimento Imobiliário conferindo poderes ao advogado que subscreve, eletronicamente, o presente recurso. Diante deste cenário, intime-se o patrono subscritor do recurso para esclarecer a inclusão da apelante Opportunity Fundo de Investimento Imobiliário no recurso e, se o caso, regularizar sua representação processual, no prazo de cinco (5) dias, ratificando os atos praticados, nos termos do art. 76 c/c art. 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso da empresa Opportunity Fundo de Investimento Imobiliário. Após, voltem conclusos. Brasília, 23 de abril de 2021. Héctor Valverde Santanna Relator